Tribunal: TJBA
Processo: 0500992-38.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500992-38.2016.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RANA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
IRISNEI GONCALVES PEIXOTO

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME MOREIRA ALVES MARQUES, OSMUNDO NOGUEIRA GONZAGA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ERRO MÉDICO. ESQUECIMENTO DE GAZE APÓS PARTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de suposta negligência médico-hospitalar ocorrida em maternidade pública municipal, consistente no esquecimento de gaze no canal vaginal da paciente após realização de parto.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município é responsável civilmente pelos danos causados em razão da alegada falha na prestação do serviço médico; (ii) sendo reconhecida a responsabilidade, definir a existência do dano moral e o valor da indenização cabível.

III.
Razões de decidir

3. A legitimidade passiva do Município é reconhecida, afastando-se a do agente envolvido, conforme entendimento do STF, no Tema 940, da repercussão geral, assegurado, todavia, o direito de regresso, nas hipóteses de apuração do dolo ou culpa na conduta praticada.

4. A responsabilidade civil do Estado, no caso de prestação de serviços públicos de saúde, é objetiva, conforme art. 37, §6º, da CF/1988.

5. Ficou demonstrado o esquecimento de corpo estranho na cavidade vaginal da paciente, após o parto, o que lhe causou infecção, dores intensas e constrangimento, evidenciando falha no dever de cuidado por parte da equipe médica.

6. Inexistem registros de que a paciente teria sido formalmente informada sobre a necessidade de retorno à unidade para remoção da gaze, o que reforça a falha na prestação do serviço.

7. Presentes os requisitos da responsabilidade objetiva (conduta, dano e nexo causal), impõe-se o dever de indenizar.

8. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se adequado às peculiaridades do caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Diante da reforma da sentença, inverte-se o ônus da sucumbência, fixando-se honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0500992-38.2016.8.05.0256
, em que figuram como Apelante
RANA SANTOS DA SILVA
e como Apelados
MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator